Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-39.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1017995-39.2019.8.11.0041 – CUIABÁ/MT
APELANTE(S):
ITALO MACIEL DE ARAUJO
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITALO MACIEL DE ARAUJO, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Negativa de Dívida c/c Reparação de Danos Morais no 1017995-39.2019.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa. Todavia, deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, os valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.
O apelante afirma que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o), a inversão do ônus probatório deve ser aplicada para a hipótese dos autos, pois provar que não houve o desbloqueio do cartão é impossível, cabendo ao banco/apelado comprovar o desbloqueio feito pelo ora recorrente, o que não ocorreu.
Sustenta que das faturas do cartão OUROCARD VISA no 4984.xxxx. xxxx.2090, verifica-se que houve uma única compra feita na GOL TRANSPORTES, a qual desconhece.
Consigna que a mudança de uma fatura para a outra é a multa por atraso, defendendo que o banco deve comprovar o desbloqueio do cartão, sendo nítido que o ato praticado pelo recorrido é ilegal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 58805474 pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
ITALO MACIEL DE ARAUJO ajuizou a Ação Declaratória de Negativa de Dívida c/c Reparação de Danos Morais no 1017995-39.2019.8.11.0041 em face do BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que possui uma conta corrente perante o banco/requerido, Agência no 4448-2, Conta Corrente no 31386-6, afirmando que foi surpreendido em 31/08/2016 com a negativação do seu nome, por compras em cartão de crédito não quitadas, as quais alega desconhecer.
Asseverou ter efetuado o pagamento dos valores cobrados para ter seu nome limpo.
Ao final, requereu a procedência da ação, com a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência da dívida e a condenação do banco/requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
No ID no 58804482 consta decisão de deferimento da justiça gratuita ao autor, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
A douta magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou improcedente a ação, consoante relatado.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerente.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o.
Sobre a matéria, o seguinte julgado:
“[...] 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. [...]” (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).
Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”.
Para demonstrar a veracidade de suas alegações, o autor acostou aos autos o “Resumo da Fatura” do cartão OUROCARD VISA no 4984.XXXX.XXXX.2090, com vencimento em 20/04/2016, constando o total da fatura no importe de R$ 169,73 (cento e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), bem como a descrição de compra em 02/02 “GOL TRAN SP PARC 03/03 SAO PAULO”, no valor de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), saldo da fatura anterior na quantia de R$ 103,61 (cento e três reais e sessenta e um centavos) e cobranças de IOF, multa por atraso e encargos financeiros (ID no 58804464).
Também juntou informativo do Banco do Brasil de “Dívidas que você pode negociar agora”, referente ao Contrato no 00000000000090513329, no valor de R$ 190,05 (cento e noventa reais e cinco centavos), status “Dívida Vencida Negativada”, data da ocorrência 20/05/2016, tipo de pendência “CRED CARTAO” (ID no 58804465).
Outrossim, o autor/apelante trouxe o “Resumo da Fatura” do cartão OUROCARD VISA no 4984.XXXX.XXXX.2090, com vencimento em 20/08/2016, constando o total da fatura no importe de R$ 190,05 (cento e noventa reais e cinco centavos), conforme se vê no ID no 58804467.
Extrai-se dos documentos juntados pelo requerente “Resumo da Fatura” do cartão OUROCARD VISA no 4984.XXXX.XXXX.2090 que foi realizada compra na empresa “GOL TRAN SP”, de forma parcelada.
Por sua vez, ao apresentar contestação (ID no 58804497), o banco/requerido no mérito, em suma, alegou sobre a autonomia da vontade e liberdade contratual, aduzindo que:
“[...] O Autor possui uma conta corrente no Banco do Brasil, sob o número: Ag 4448-2/Conta Corrente 31386-6. A conta informada, foi encerrada em 2016, conforme registros [...]
O cartão de crédito da conta do autor foi ativado em 2005, conforme extratos que seguem acostados a esta exordial.
Atualmente, o saldo devedor do cartão de crédito, foi cedido a Ativos SA.
O sistema do Banco-réu é totalmente seguro e não pode ser manipulado por hackers ou crakers, na medida em que todos os dados digitados no site, ou no caixa eletrônico do Banco do Brasil S.A. são totalmente protegidos por tecnologia de criptografia. [...]
A pretensão de desfazimento dos negócios objeto da lide, por mera vontade da parte autora, se acolhida, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados caros princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional.
Portanto, devem os negócios objeto da lide serem mantidos incólumes, sendo direito do réu como credor, efetuar todas os meios lícitos de cobrança, em caso de inadimplência.” (g.n.).
O requerido/recorrido juntou ao processo a Proposta/o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (ID no 58805450), demonstrando a contratação pelo autor/recorrente do cartão de crédito OUROCARD VISA (data da adesão em 29/12/2005), contrato devidamente assinado.
Ademais, a instituição financeira também acostou aos autos diversas faturas em nome do autor de vários anos (ID’s no 58805454, no 58805455 e no 58805456), demonstrando a existência da relação negocial entre as partes e a contratação por parte do requerente de cartão de crédito, consoante se vê do ID no 58805459 (Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio assinada em 2013).
Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.
Nesse sentido:
“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). - Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).
Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que a parte requerida/apelada comprovou a relação jurídica/negocial existente entre as partes e a contratação de cartão de crédito pelo autor.
Logo, inexiste falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em responsabilidade da parte requerida, de acordo com o artigo 14, §3o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Com essas considerações, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, cujo fundamento transcrevo:
“[...] Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do banco requerido, por não ter comprovado que cedeu a cobrança do valor discutido nos autos para a empresa ATIVOS S.A.
No mérito, a pretensão do autor é ver declarada a inexigibilidade do valor R$190,05, por dívida de cartão de cartão que alega desconhecer; também pede a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$44.000,00, pela negativação do seu nome em 20/05/2016, decorrente do débito inadimplido.
Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou incontroversa a relação de consumo, encaixando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/1990.
Nesse passo, a responsabilidade do banco réu por eventual dano causado a autora é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC [...]
Conforme prevê a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte requerida, provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
Dito isso, infere-se do processo que a parte autora não nega que possui conta junto ao banco requerido, tão somente alega que desconhece a cobrança do valor negativado em seu nome, afirmando que não possui cartão de crédito junto ao requerido, ou ainda que possua, nega ter desbloqueado.
Tratando-se de ação em que se visa a demonstração de inexistência do vínculo que gerou a contratação de débito consignado, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.
No caso, o banco requerido trouxe aos autos provas suficientes da contratação e utilização do cartão de crédito. Nos documentos que acompanham a contestação, resta comprovada a adesão do autor aos produtos e serviços atrelados à sua conta junto ao Banco do Brasil, bem como a contratação de dois cartões de crédito: o primeiro OUROCARD INTERN. MASTERCARD UNIV. – data da adesão em 30/09/2003; o segundo OUROCARD VISA INT. – data da adesão 29/12/2005 (ID 24777447), ambos utilizados desde a contratação, o que não foi sequer negado pelo autor, que continuou na tese de que não foi provado o desbloqueio.
Constata-se que no contrato entabulado entre as partes o autor autorizou o Banco do Brasil a debitar em sua conta corrente o valor correspondente ao total da respectiva fatura no dia do vencimento, e em caso de saldo insuficiente, o banco ficaria isento de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação da fatura, respondendo o autor pelos seus encargos.
O autor não impugna referidos documentos, especialmente os extratos bancários que demonstram a utilização dos cartões desde a data em que foram contratados, com débitos na conta em valor mínimo.
Além disso, beira à própria torpeza a alegação do autor de que foi surpreendido com a negativação do seu nome em 31/08/2016, por dívida que alega desconhecer, e sequer registrou um Boletim de Ocorrência para apurar os fatos, já que, em tese, alguém estaria utilizando um cartão de crédito em seu nome; mas não, curiosamente optou por propor ação indenizatória somente no ano de 2019.
Assim, havendo provas da contratação e utilização do cartão de crédito vinculado à conta corrente do autor, improcedem os pedidos de declaração de inexigibilidade e de dano moral.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. [...]” (ID no 58805469) (g.n).
Portanto, conforme bem destacado pela d. juíza a quo, não se mostra verossímil a alegação do autor/recorrente de que foi surpreendido com a negativação do seu nome em 31/08/2016 por dívida que alega desconhecer, e sequer registrou um Boletim de Ocorrência para apurar os fatos. Ademais, o ora apelante optou por propor ação indenizatória somente no ano de 2019 (ID no 58804461).
Com essas considerações, de se manter a sentença que bem concluiu pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
Desta feita, se as provas dos autos demonstram a ausência de conduta ilícita da parte requerida/apelada, torna-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“[...] 2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).
“[...] Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora. [...] 4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).
“[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora